Tribunal: TJDFT
Processo: 0718293-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718293-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALDIVINO JOSE DE MORAIS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante (id 56817242 e 56374458). A Câmara de Uniformização admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, autuado sob o n. 0723785-75.2023.8.07.0000, diante das controvérsias sobre a matéria em debate. O acórdão n. 1797021 determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema nos termos do art. 982, inc. I, do Código de Processo Civil (id 54453993 dos autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000). Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente recurso e do processo de origem até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, haja vista que a determinação supracitada não restringe-se aos recursos. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator